Tribunal: TJMT
Processo: 1052792-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052792-65.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ANDREIA BARBALHO - CPF: 378.998.214-87 (APELADO), SAMIA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 046.428.001-07 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (EMBARGANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA DE PROCESSO DA PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO RECONHECIDA. NULIDADE DO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em julgamento virtual, no qual a embargante alegou omissão quanto ao pedido tempestivo de retirada do processo da pauta virtual, formulado com o objetivo de realizar sustentação oral em sessão de videoconferência. O pleito não foi apreciado, e o julgamento ocorreu em 26/06/2025.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de análise do pedido tempestivo de retirada de pauta, para possibilitar sustentação oral, acarreta nulidade do julgamento virtual por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o pedido foi formulado dentro do prazo regulamentar de 48 horas previsto na Portaria no 298/2020-PRES.

4. A inobservância do pedido tempestivo de retirada de pauta e a consequente realização de julgamento virtual violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade do acórdão.

5. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a não apreciação do pedido de sustentação oral configura vício insanável, impondo a anulação do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do julgamento realizado em 26/06/2025.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o acórdão proferido sem oportunizar a sustentação oral à parte que tempestivamente requereu sua realização.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Portaria no 298/2020-PRES, art. 4o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no N.U 1033015-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 20/05/2025; TJMT, EDcl no N.U 1000133-29.2021.8.11.0027, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual esta 5a Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorre em omissões:

(i)

quanto a ausência de apreciação do pedido tempestivo de retirada do feito da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, o que configuraria desrespeito ao contraditório e a ampla defesa;

(ii)

quanto a análise do cerceamento de defesa, ao julgar o feito antecipadamente e interpretar o laudo pericial de forma equivocada;

(iii)

quanto na analise do dano material e do enriquecimento ilícito, ao manter a condenação no valor integral dos procedimentos;

(iv)

na observância do orçamento de menor valor;

(v)

na analise do quantum indenizatório por danos morais.

Postula, por conseguinte, o reconhecimento das omissões, a nulidade do julgamento e o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

O recurso é tempestivo (ID. 298288874).

A embargada apresentou suas contrarrazões, pleiteando a rejeição do recurso (ID. 300150873).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do recurso de embargos de declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A embargante alega omissão do acórdão quanto ao pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual, sustentando que teria protocolado tal requerimento em tempo hábil, o que acarreta desrespeito ao contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma,
assiste razão à embargante.

Com efeito, o art. 4o, § 2o, da Portaria no 298/2020-PRES, que regulamenta o funcionamento do Plenário Virtual no âmbito deste Tribunal, estabelece que:

“§ 2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.”

No caso concreto, restou devidamente comprovado nos autos que a embargante apresentou o pedido de retirada do feito da pauta virtual com antecedência superior a 48 horas do início da sessão de julgamento, pleiteando expressamente a oportunidade de realizar sustentação oral em sessão por videoconferência, conforme previsto na norma de regência.

Contudo, sem que tal pleito tivesse sido analisado ou deferido, o processo foi julgado na sessão virtual realizada em 26/06/2025, culminando no acórdão ora impugnado. Evidencia-se, assim, a ocorrência de omissão relevante, apta a comprometer a regularidade do julgamento e a plena observância do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, havendo pedido tempestivo de retirada de pauta para sustentação oral, a inobservância desse requerimento acarreta a nulidade do julgamento realizado em ambiente virtual, por cerceamento de defesa, sendo imprescindível a submissão do feito a nova sessão, na qual se possibilite o exercício do direito à manifestação oral.

A propósito:

“(...) III. Razões de decidir

3- Foi certificado nos autos que a Advogada do Embargante inscreveu tempestivamente para realizar sustentação oral, mas, por falha interna, sua inscrição não foi apreciada, o que impossibilitou sua participação na sessão virtual.

4- A omissão comprometeu o contraditório e a ampla defesa, circunstância que configura nulidade absoluta da decisão colegiada.

IV. Dispositivo

5- Recurso de Embargos de Declaração acolhido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o acórdão proferido sem oportunizar a sustentação oral à parte que tempestivamente requereu sua realização”.

(...)”
(N.U 1033015-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025) (g. n.)

“(...) III. Razões de decidir

3. Embora o acórdão não contenha vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, restou demonstrado que os recorrentes não foram intimados da data designada para o julgamento presencial, frustrando o direito à sustentação oral.

4. A omissão quanto à intimação da parte para exercer prerrogativa processual essencial, a exemplo da sustentação oral em sessão pública, compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do julgamento ocorrido em 28/01/2025, com determinação de novo julgamento em sessão que possibilite o exercício da sustentação oral.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação para sessão de julgamento presencial, após deferimento de pedido de retirada da pauta virtual com objetivo de sustentação oral, configura nulidade do julgamento.”

(...)
(N.U 1000133-29.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) (g. n.)

Nessa quadra, em virtude de ser inquestionável o direito da embargante de ser ouvida em plenário, tem-se que o julgamento ocorrido no dia 26/06/2025 deve ser declarado nulo, ainda que não exista, no acórdão embargado, nenhum dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do julgamento ocorrido no dia 26/06/2025. Fica prejudicada a apreciação dos demais pontos suscitados.

Transitado em julgado, retornem-se os autos à conclusão para novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025